Tribunal: TJDFT
Processo: 0751016-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0751016-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERMAN VALERO MARTINS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WANDERMAN VALERO MARTINS tendo por objeto a r. decisão (ID dos autos originais) proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento no 0739134-23.2020.8.07.0001, ajuizada contra o Banco Regional de Brasília BRB, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela. Inconformado, o autor recorre. Informa que é servidor do Distrito Federal e tem remuneração líquida é de R$ 3.817,21 (três mil, oitocentos e dezessete reais e vinte e um centavos), por isso indica que a margem consignável seria de R$ 1.145,16 (hum mil, cento e quarenta e cinco reais e dezesseis centavos), entretanto, lhe são descontados todos os meses as seguintes importâncias: R$ 1.769,36, R$ 1.340,62 e R$ 74,65, o que afirma ser superior ao salário creditado. Requer seja determinado liminarmente a limitação dos descontos de empréstimo consignado e em conta corrente ao correspondente à 30% dos seus rendimentos, que é a sua margem consignável. Pugna, ainda, pela revogação liminar da autorização para débitos realizados pelo BRB na sua conta corrente. Em pedido subsidiário, requer “Caso seja indeferido os pedidos anteriores, seja determinada ao BRB a redução da retenção dos salários da parte autora a 30% (trinta por cento) do salário creditado na conta corrente (R$ 3.542,90), que perfaz R$ 1.062,87 (Hum mil, sessenta e dois reais e oitenta e sete centavos), destinados a amortizar mensalmente o capital, juros e correção monetária do total dos empréstimos bancários e antecipações (13o salário, imposto de renda, férias e salário)”. No mérito requer o provimento do recurso e que seja confirmada a liminar. Dispensado o recolhimento de preparo, pois beneficiário da gratuidade de justiça. É o que basta para a análise da liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento ou não da antecipação dos efeitos da tutela recursal, o que precisa ser analisado à luz dos requisitos da probabilidade do direito da parte agravante e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Para uma melhor compreensão do tema, transcrevo a r. decisão agravada: “(...) DEFIRO a gratuidade da Justiça ao autor. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não estão completamente esclarecidas as questões de fato, de forma que não está presente a necessária probabilidade do direito. Tenho o entendimento de que o mutuário contrai diversos empréstimos tem plena consciência das consequências que advirão. O autor vem tomando, em um espaço de poucos meses, diversos empréstimos, não esclarecendo por qual motivo e nem como tem usado o dinheiro. O requerente não demonstrou não ter outras atividades. A possibilidade de haver outras fontes de renda sempre estará presente e a questão deveria forçosamente ser discutida nos autos. Nem mesmo se conhece a fortuna do mutuário. Ante o exposto, por ser necessário o contraditório para esclarecer diversos fatos INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil designe-se audiência de conciliação. Devem as partes, no prazo de 10 (quinze) dias de antecedência, contados da data da audiência, manifestar o desinteresse na designação da audiência, caso não indicado anteriormente. Advirta-se as partes que o não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, podendo ensejar a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União, nos termos do art. 334, §8o, do Código de Processo Civil. Cite-se e Intime-se o réu. (...)” Feita a memória, passo à decisão. A questão posta cinge-se em saber se, no curso da demanda, devem subsistir os descontos na folha de pagamento e em conta corrente. A propósito, são duas modalidades de empréstimos que merecem tratamento distinto: DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO Compulsando os autos principais e analisando os contracheques dos meses de setembro, outubro e novembro de 2020 (ID78210047 dos autos originais), denota-se que nos últimos meses sofreu descontos consignados de R$ 65,57, R$ 35,25 e R$ 987,99, , cujo somatório das parcelas é de R$ 1.088,81. Nos referidos contracheques denota-se que o rendimento mensal bruto do agravante é de R$ 5.207,69, e subtraídos os descontos compulsórios, é de R$ 4.598,29, portanto, a margem de 30% seria de 1.379,49. Logo, ao que tudo indica, não há violação do limite de margem consignável (30%), portanto, são legítimos os descontos dessas parcelas de empréstimos em folha de pagamento do recorrente. Como dito alhures, além dos débitos consignados, há também desconto em conta corrente que passo a analisar. DO DESCONTO EM CONTA CORRENTE O enunciado no 603 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que havia sido aprovada em 22/02/2018, foi cancelada em 22/08/2018, no julgamento do REsp 1.555.722-SP. É salutar rememorar qual era a sua redação: Súmula 603-STJ: É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual. Com efeito, observo que a jurisprudência desta e. Corte vem se orientando pelo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, de não mais impor limitação aos descontos decorrentes de empréstimos, senão os consignados em folha, diante de regulamentação própria (Decreto Distrital no 28.195/2007 e a Lei Complementar 840/2011). Neste sentido é a jurisprudência desta egrégia 6a Turma Cível, verbis: "O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nos contratos de empréstimo, com acordo para pagamento por meio de débito em conta corrente na qual o cliente recebe seus rendimentos, não incide o limite de desconto de 30% dos vencimentos aplicável ao empréstimo consignado, por se tratar de hipótese distinta. Tratando-se de conta corrente bancária comum, na qual o apelante realiza movimentações diversas e recebe a sua remuneração, são legítimos os débitos realizados, com expressa autorização do correntista, para amortização da dívida constituída de forma bilateral e consensual, pois esses débitos estão amparados em livre disposição contratual entre o banco e seu cliente. Não há abusividade, se a parte contratante tinha pleno conhecimento das implicações da contratação das dívidas, como a limitação de sua disponibilidade financeira (boa-fé objetiva) e ainda assim resolveu contrair mútuos no seu interesse, consentindo com o débito das prestações em sua conta bancária periodicamente (boa-fé subjetiva). Inexistindo elementos que evidenciem a abusividade da cláusula de irrevogabilidade da autorização de débito, não há como reconhecer violação à liberdade de contratar" (Acórdão 1243327, 07254169020198070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) “Os débitos em conta corrente, relativos aos pagamentos de empréstimos bancários regularmente contraídos, não são abusivos ou ilegais quando previstos no contrato e autorizados pelo contratante” (Acórdão 1235229, 07074393420198070018, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 19/3/2020) Perfilho-me ao entendimento jurisprudencial deste egrégio colegiado, observando, porém, que a liberdade contratual não pode sobrepor-se ao princípio da dignidade humana, valendo-me da ponderação a ser realizada de forma casuística. Vejamos o caso concreto. Nos extratos bancários de setembro, outubro e novembro de 2020 (ID 78210047) verifica-se que foi creditado o salário de R$ 3.618,58 e, em seguida, descontados R$ 1.763,54 (BRB Parcelado), R$ 1.319,21 (Antecipação salarial) e R$ R$ 74,05 (antecipação salarial). Neste ponto, cumpre observar que as parcelas de R$ 1.319,21 (Antecipação salarial) e R$ R$ 74,05 (antecipação salarial), apesar de se referirem a empréstimos para pagamento em parcela única, eles se repetem mês a mês, ao menos assim ocorreu de setembro a novembro deste ano, a indicar, ao menos nesta análise perfunctória, que o agravante tem vivido do que lhe é concedido de crédito de adiantamento salarial, pois, depois dos descontados todos os empréstimos, tem lhe sobrado somente R$461,78, ou seja, menos de meio salário mínimo, o que indubitavelmente revela comprometimento do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana. O débito de empréstimos em conta corrente não se confundem com o empréstimo consignado, por isso tem respaldo na livre disposição de seu titular, todavia, faz-se necessário observar limites, como forma de preservar a dignidade da pessoa humana com o mínimo existencial, em prestígio a direito fundamental constitucionalmente assegurado (artigo 1o, III, da Constituição Federal). No mesmo sentido, eis arestos desta eg. 6a Turma: “CONSUMIDOR. BANCO DE BRASÍLIA S/A E CARTÃO BRB S/A. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS E DÍVIDA DO CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITOS EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. COGESTÃO RESPONSÁVEL DO CRÉDITO. CONFIANÇA. DEVERES ANEXOS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. (...) Evidenciado que o volume de empréstimos concedidos pelo mesmo Banco supera manifestamente a capacidade de pagamento do correntista, e que esse fato era conhecido do credor, procede a limitação dos descontos a 30% da remuneração mensal líquida depositada na conta-corrente, pois a solvência de obrigações contratuais de ordem patrimonial não pode comprometer a dignidade e a subsistência do devedor. (...)” (Acórdão n.1166791, 07065570920188070018, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2019, Publicado no DJE: 07/05/2019)” (Destaque nosso) “DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. (...) II - Todavia, quando verificado que o credor contribuiu para o estado de incapacidade financeira do devedor, recomenda-se que os descontos sejam limitados a 30% dos vencimentos líquidos, de forma a assegurar o mínimo necessário à sua subsistência e de sua família. III - Deu-se provimento ao recurso.” (Acórdão n.1176590, 07103297720188070018, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/06/2019, Publicado no DJE: 11/06/2019)”. (Destaque nosso) “APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO. DÉBITO DIRETO NA CONTA BANCÁRIA. DESCONTO INTEGRAL DE SALÁRIO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. 30% DOS RENDIMENTOS DISPONÍVEIS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. A instituição financeira deve observar a limitação dos descontos relativos aos contratos efetuados diretamente na conta corrente a, no máximo, 30% da remuneração líquida do consumidor, a fim de preservar a solvência do devedor e garantir-lhe o mínimo existencial, resguardando-se o princípio da dignidade da pessoa humana.” (Acórdão 1128378, 07033388520188070018, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 11/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaque nosso) Impende ressaltar que o perigo de dano resulta exatamente do comprometimento do mínimo existencial e violação a dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III, da Constituição Federal). Em sem tratando de empréstimo com desconto em conta corrente, não descarto a possibilidade da parcela superar o percentual de 30% (trinta por cento) do salário, e este é o caso dos autos, pois, considerando a particularidade do quanto recebe o autor (R$ R$ 3.618,58) e que lhe sobra apenas meio salário mínimo, dependendo mês a mês de renovação de adiantamento salarial pelo banco, entendo que, ao menos nesta fase incipiente, a limitação a 40% para os descontos em conta corrente é razoável e proporcional, pois, neste caso, lhe sobrará algo em torno de R$ 2.171,14, ou seja, cerca de dois salários mínimos. Por derradeiro, ressalto que o Banco BRB de algum modo contribuiu para esse superendividamento, pois, ao contratar mais um empréstimo de parcela significativa em conta corrente, sabia muito bem o quanto já estava comprometido da renda do autor/agravante. Isso posto, nesse juízo preliminar, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO LIMINAR, para determinar ao Banco Regional de Brasília – BRB, que limite os descontos em conta corrente do autor/agravante ao patamar de 40% (quarenta por cento) do salário depositado. Intime-se o agravado para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator